Tribunal: TCU
Processo: 045.727/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8460/2022-TCU-Primeira Câmara 1. Processo TC- Processo 045.727/2021-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Francisco Jose Prates de Matos (XXX.068.707-XX) e Município de Pedro Canário/ES (28.539.872/0001-41). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Pedro Canário - ES. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial, Considerando que o valor dos débitos atualizados monetariamente dos presentes autos é de R$ 79.174,41, inferior, portanto à quantia de R$ 100.000,00, fixada no art. 6o, inciso I, da Instrução Normativa 71/2012 para que seja dispensada a instauração de tomada de contas especial, Considerando que o art. 19 do mesmo normativo disciplinou que " Aplicam-se as disposições constantes do art. 6o desta Instrução Normativa às tomadas de contas especiais, ainda pendentes de citação válida, que se encontram em tramitação no Tribunal de Contas da União "; Considerando que ainda não há citação válida nos presentes autos; Considerando a anuência do Ministério Público junto ao TCU com a proposta da unidade técnica de arquivar o processo por economia processual; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 93 da Lei 8.443/1992, 143, inciso V, letra "a", e 213 do Regimento Interno do TCU, e nos artigos 6o, inciso I e § 2o, e 19 da Instrução Normativa TCU 71/2012, em: 1.6.1. arquivar o presente processo, com relação ao Município de Pedro Canário/ES, sem julgamento de mérito, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular, com fundamento no art. 169, inciso VI c/c art. 212 do Regimento Interno do TCU; 1.6.2. arquivar o presente sem julgamento do mérito, sem baixa da responsabilidade e sem cancelamento dos débitos abaixo especificados, a cujo pagamento continuará obrigado o Sr. Francisco Jose Prates de Matos, para que lhe possa ser dada quitação; Data de ocorrência Valor histórico (R$) 2/1/2008 855,12 8/1/2008 301,00 23/1/2008 161,70 7/2/2008 301,00 28/2/2008 374,46 25/3/2008 283,50 25/3/2008 1.801,05 25/3/2008 227,40 27/3/2008 640,73 7/8/2008 695,60 12/9/2008 1.972,47 15/9/2008 1.205,50 18/9/2008 684,90 27/10/2008 2.984,81 27/10/2008 2.984,81 14/11/2008 1.430,03 28/5/2008 700,00 16/6/2008 1.050,00 18/6/2008 194,00 29/7/2008 194,00 21/11/2008 700,00 18/11/2008 1.454,20 5/12/2008 2.673,09 25/2/2008 1.439,00 25/2/2008 698,00 26/2/2008 2.774,00 28/2/2008 474,14 26/5/2008 3.698,00 4/8/2008 730,35 2/9/2008 1.005,00 24/9/2008 327,51 Valor atualizado do débito (sem juros) em 31/10/2022: R$ 79.174,41 1.6.3. dar ciência deste acórdão aos responsáveis e ao órgão instaurador da tomada de contas especial, informando-os que o arquivamento dos presentes autos não exime a autoridade administrativa de adotar outras medidas administrativas ao seu alcance ou requerer ao órgão jurídico pertinente as medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis, com vistas à obtenção do ressarcimento do débito apurado, inclusive o protesto, se for o caso.